Tribunal: TJBA
Processo: 8120424-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120424-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDREA FERNANDES PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO OLIVEIRA DE ANDRADE, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, RICARDO OLIVEIRA DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SEGURADO PORTADOR DE SINDROME DE DOWN. TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO. MÉTODOS E TÉCNICAS INDICADAS PELO MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso das apelações simultâneas nº

8120424-82.2021.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelantes,
T.C.P.D.C representado por ANDREA FERNANDES PEREIRA e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, e, como apelados,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e T.C.P.D.C representado por ANDREA FERNANDES PEREIRA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
T.C.P.D.C representado por ANDREA FERNANDES PEREIRA
, pelas razões contidas no voto condutor.